Tribunal: TJSP
Processo: 0003410-22.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
r do tipo a ausência de consentimento da vítima, circunstância incogitável para as vítimas menores de 14 (catorze) anos de idade, em relação às quais a lei presume absolutamente sua falta de discernimento para a prática do ato, conforme se pode observar do artigo 217-A, § 5o, do Código Penal (As penas previstas no caput e nos §§ 1o, 3o e 4o deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime), incluído pela Lei no 13.718, de 2018, que apenas sedimentou o entendimento já vigente à época em que os fatos objeto deste recurso foram praticados (Súmula 593 do STJ). A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de quatorze anos de idade, tal como ocorrera in casu, configura o tipo penal previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, não subsistindo margem à subsunção do comportamento aos tipos penais subsidiários consagrados no artigo 215-A do mesmo Códex, ou, ainda, nos artigos 61 e 65, ambos da Lei de Contravenção Penal.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS CONDUTAS APURADAS EM PROCESSOS DIVERSOS. PEDIDO JÁ ENFRENTADO EM AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas apuradas nos processos de no 0002649-04.2015.8.26.0586 e 0003054-40.2015.8.26.0586 não comporta conhecimento, eis que já enfrentado no Agravo em Execução Penal no 0005705-03.2020.8.26.0996, julgado em sessão virtual concluída em 09.09.2020 (fls. 111/119 do referido recurso).
Agravo defensivo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003410-22.2022.8.26.0996; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. LEI No 13.718/2018. IMPOSSIBILIDADE. A nova tipificação penal, conforme bem pontuado pelo próprio legislador no preceito secundário, possui subsidiariedade relativamente a crimes sexuais mais graves como o tratado nestes autos (estupro de vulnerável). E ainda possui como elementar do tipo a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. LEI No 13.718/2018. IMPOSSIBILIDADE. A nova tipificação penal, conforme bem pontuado pelo próprio legislador no preceito secundário, possui subsidiariedade relativamente a crimes sexuais mais graves como o tratado nestes autos (estupro de vulnerável). E ainda possui como elementar do tipo a ausência de consentimento da vítima, circunstância incogitável para as vítimas menores de 14 (catorze) anos de idade, em relação às quais a lei presume absolutamente sua falta de discernimento para a prática do ato, conforme se pode observar do artigo 217-A, § 5o, do Código Penal (As penas previstas no caput e nos §§ 1o, 3o e 4o deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime), incluído pela Lei no 13.718, de 2018, que apenas sedimentou o entendimento já vigente à época em que os fatos objeto deste recurso foram praticados (Súmula 593 do STJ). A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de quatorze anos de idade, tal como ocorrera in casu, configura o tipo penal previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, não subsistindo margem à subsunção do comportamento aos tipos penais subsidiários consagrados no artigo 215-A do mesmo Códex, ou, ainda, nos artigos 61 e 65, ambos da Lei de Contravenção Penal.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS CONDUTAS APURADAS EM PROCESSOS DIVERSOS. PEDIDO JÁ ENFRENTADO EM AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas apuradas nos processos de no 0002649-04.2015.8.26.0586 e 0003054-40.2015.8.26.0586 não comporta conhecimento, eis que já enfrentado no Agravo em Execução Penal no 0005705-03.2020.8.26.0996, julgado em sessão virtual concluída em 09.09.2020 (fls. 111/119 do referido recurso).
Agravo defensivo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.